Tribunal: TJES
Processo: 0001547-28.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001547-28.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas obtidas em razão de ausência de fundada suspeita na busca pessoal, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) a existência de nulidade das provas obtidas em razão de suposta ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal;
(ii) a comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para uso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade nas provas obtidas, pois a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita. Os policiais militares, em patrulhamento, receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas em local conhecido pela intensa traficância e avistaram o acusado, cujas características coincidiam com as relatadas. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado dispensou uma sacola e outros objetos contendo entorpecentes, configurando fundada suspeita para abordagem e revista, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
4. A jurisprudência do STJ autoriza buscas pessoais em casos semelhantes, em que a dispensa de objetos, associada a outros elementos como fuga ou local de conhecida traficância, caracteriza fundada suspeita. Precedentes citados: AgRg no HC n. 886.898/SP; AREsp n. 2.459.539/RS; AgRg no HC n. 802.406/SP.
5. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial.
6. A autoria é igualmente incontroversa, com base nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão. Estes declararam que o acusado dispensou a sacola contendo drogas e estava com dinheiro fracionado, característico do tráfico de drogas, além de ser conhecido por seu envolvimento na comercialização de entorpecentes.
7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probatório, especialmente em crimes de tráfico, quando usualmente são os únicos presentes no momento da apreensão. Não há nos autos indícios de interesse pessoal dos agentes ou contradições que desabonem seus relatos.
8. Não se sustenta o pleito de desclassificação para uso próprio, pois as drogas estavam acondicionadas em porções individualizadas, prontas para comercialização, e foram apreendidos dinheiro fracionado e outros elementos indicativos de tráfico. Ademais, o acusado não demonstrou ser usuário nem apresentou elementos que indicassem destinação para consumo próprio.
9. Conforme entendimento consolidado, o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, configurando-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, independentemente da demonstração de comércio efetivo.
IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Constituição Federal, art. 5º, LVI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 886.898/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2024; STJ, AREsp n. 2.459.539/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 802.406/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 27/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001547-28.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rômulo Oliveira Rodrigues
, inconformado
com a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de
Viana
(fls.
134/140
dos autos físicos).

Em suas razões recursais, preliminarmente, a douta defesa pugna pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal.

P
ara tanto, afirm
a
que
a busca pessoal
realizada seria ilegal
, pois
teria sido
motivada
por denúncia anônima e teria se dado sem que os policiais militares realizassem investigação preliminar sobre a sua veracidade.

Em que pese o alegado, verifico não assistir razão à defesa. Explico.

C
onforme
se depreende dos depoimentos dos Policiais Militares Valdecir Lopes de Sá e Lucas Gomes da Silva, durante patrulhamento policial, eles receberam denúncia de que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas no Bar do Baiano,
local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Salientaram que, a
o chegarem no local, avistaram o acusado, que tinha as mesmas características
indicadas na denúncia. Narraram, ainda, que o acusado, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola e em seguida outros objetos que estavam em seu bolso, tendo sido realizada, em seguida, a sua abordagem, quando foi encontrado consigo dinheiro fracionado, além da sacola dispensada nas proximidades, que continha entorpecentes, e os três pinos dispensados por último.

Dito isso, vejo que na situação em comento,
têm-se um cenário que
justifica a
abordagem do apelante,

eis que os policiais militares, diante de denúncia anônima, prosseguiram ao local indicado e visualizaram o acusado, que tinha as mesmas características indicadas na denúncia, cabendo registrar, ainda, que o apelante dispensou sacola e outros objetos ao avistar a viatura policial.

Assim,
as circunstâncias da abordagem deixam
claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representa
m o
mero subjetivismo policial,
eis que
demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do
disposto nos artigos 240, § 2º, e
244,
ambos do Código de Processo Penal
, a revista pessoal.

Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos análogos ao presente, já assentou que a dispensa de sacola ao avistar a guarnição policial é circunstância apta a justificar a abordagem e a busca pessoal. Confira-se:

[
...
]
. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu, na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição
. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 886.898/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, o Tribunal de origem consignou que, "Segundo os policiais, ao ser abordado, o réu teria empreendido fuga e ingressado em uma casa, não sem antes dispensar um invólucro contendo um tijolo de maconha, pesando 809g".
3. Na linha dos precedentes desta Corte, o fato de estar o indivíduo em local conhecido como ponto de tráfico, dispensar objetos e empreender fuga ao avistar guarnição policial, constitui fundada suspeita da posse de corpo de delito, apta a autorizar a busca pessoal.
4. Agravo conhecido e recurso especial provido para afastar a absolvição do agravado e restabelecer a sentença condenatória. (AREsp n. 2.459.539/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NA FRENTE DOS POLICIAIS. DISPENSA DE SACOLA COM DROGAS. FUNDADAS SUSPEITAS. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - As fundadas suspeitas dos policiais que ensejaram a abordagem do agravante na hipótese não se limitaram ao seu dito nervosismo, mas se pautaram no fato de que eles, quando estavam em patrulhamento de rotina, viram o acusado dispensando sacola com drogas em via pública em sua frente. Precedente.
III - Na sacola dispensada, foram encontrados 135,1g de maconha, 22, 4g de cocaína, 10,5g de crack e um aparelho celular, o que não justificou, mas sim reforçou a necessidade da busca pessoal. IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 802.406/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Portanto, considerando
a existência de
fundada suspeita de que o apelante estavam
praticando conduta
s
criminosa
s
,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos.

Assim, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando os fatos, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Rômulo Oliveira Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana (fls. 134/140 dos autos físicos).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/02
-
verso
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...]
No dia 13 de junho de 2020, por volta das 23h46, na rua do Val
ã
o - ao lado do "bar do baiano", bairro Arlindo Angelo Villaschi, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, guardava e vendia 14 (quatorze) pinos de substância similar a "coca
ín
a", sem autorização ou em desacordo co
m
determina
çã
o legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situaç
ã
o t
í
pica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, realizaram cerco na Rua do Valão - ao lado do "bar do baiano", bairro Arlindo Angelo Villaschi, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
m
unidos de informa
çõ
es an
ô
nimas de que u
m
sujeito estaria comercializando drogas na localidade.

No momento do cerco co
m
as viaturas, foi poss
í
vel visualizar o denunciado, que, ao perceber a presen
ç
a dos policiais militares, ficou muito nervoso. Neste instante dispensou uma sacola e colocou a m
ã
o no bolso livrando-se de 03 (três) pinos de substância si
milar
a "coca
í
na".

Diante da suspeita, os policiais militares abordaram o denunci
a
do.

Em revista pessoal, foi encontrado na posse do denunciado a quantia de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) em espécie, em notas fracionadas.

A sacola dispensada pelo denunciado foi encontrada e em seu interior foram identificados mais 11 (onze) pinos de substância similar a "coca
í
na".
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância,
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
à pena de
03
(
três
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
9139191
, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da sua conduta para aquela tipificada no art. 28, da Lei de Drogas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado às fls. 07/09, do Auto de Apreensão de fl. 19, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 20 e do Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 80.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Policial Militar Valdecir Lopes de Sá, ao ser ouvido em juízo (mídia a fl. 108), relatou que receberam denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas no Bar do Baiano, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, que tinha as mesmas características da pessoa descrita na denúncia. Salientou que visualizaram quando o acusado dispensou a sacola de drogas, dando ensejo à sua abordagem pessoal, sendo encontrada a droga dispensada nas proximidades. Confira-se:

“
que estavam de serviço a noite e receberam denúncia de que um indivíduo estaria traficando no bar do Baiano; que o bar do Baiano é local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes; que conseguiram coibir um pouco a atividade de tráfico no local, mas ainda há um resquício de tráfico ainda; que no local, com as características passadas, conseguiram abordar o indivíduo e foi encontrada uma quantidade de entorpecentes com ele; que do que se recorda, ele dispensou uma sacola; que essa sacola foi encontrada próxima dele; que já tinham informações de que ele traficava em uma motocicleta e fazia o transporte de entorpecentes; que nessa data coincidiu de ser ele a pessoa que estava com as características passadas; que não se recorda se ele foi pego vendendo a droga [...]”.

Por sua vez, o Policial Militar Lucas Gomes da Silva, em juízo (mídia de fl. 108), corroborou o relato acima e narrou, com riqueza de detalhes, as circunstâncias da apreensão, consignando, inclusive, que foi apreendido com o acusado dinheiro fracionado, característico do tráfico de drogas. Vejamos:

“
que se recorda dos fatos; que estava dirigindo e receberam informações de que um indivíduo moreno, de estatura baixa, estaria traficando drogas em um local conhecido como Recanto dos Baianos; que foram com a viatura do Sargento Emerson e o Soldado Faria, para fazer um cerco, pois sempre que chegavam por baixo, os indivíduos fugiam por cima; que quando a viatura chegou na região, visualizou um indivíduo com as mesmas características que dispensou uma sacola; que logo em seguida quando foram se aproximando mais ele colocou a mão no bolso da jaqueta e dispensou outro objeto, que perceberam se tratar de entorpecente; que fizeram então a abordagem e ele estava também com uma quantidade de dinheiro fracionado, característico do tráfico, e a sacola foi encontrada nas proximidades com uma quantidade de entorpecentes e quantidade de 3 pinos que ele dispensou no chão; que já ouviu falar dele, que estaria envolvido com o crime”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 119 dos autos físicos), negou a prática do crime, aduzindo que somente tinha dinheiro com ele quando foi abordado, o qual seria destinado a pagar uma dívida. Confira-se:

“
que estava indo para uma festa e parou de carro ali e foi pagar um dinheiro para um rapaz que devia, de um telefone; que estava com uma quantia de duzentos e poucos reais, do telefone que estava devendo; que a polícia chegou na hora em que entregava a sacola para o rapaz e achou que era droga; que pegaram a sacola e viu que era dinheiro; que mais para cima encontraram uma droga e falaram que era dele; que o policial que o prendeu, bateu nele um dia antes; que foi o policial ‘de Sá’”.

Todavia, tais declarações
são contrárias ao
s depoimentos prestados pelos policiais militares,
que foram enfáticos em afirmar que
o apelante é conhecido da guarnição,
por existirem informações de que ele
traficava drogas em uma motocicleta e fazia o transporte de entorpecentes,

Importante mencionar
, que os entorpecentes que o apelante trazia consigo
estavam

individualizados em
pinos de cocaína
(conforme laudo pericial de fl. 80), tendo sido, ainda, encontrada considerável quantidade de dinheiro fracionado com o acusado.

Ademais,
além de o acusado não ter informado nos autos em momento algum que seria usuário de drogas ou que usava drogas na ocasião,
não foi
apreendido
com
ele
nenhum outro material que indicasse
que as drogas se destinassem ao
consumo,
como isqueiro, cachimbo,
entre outros.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido,
não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes
, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no caput do art. 33, da Lei de Drogas.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o acusado

trazia consigo
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, não podendo prosperar
os pleitos de absolvição, tampouco de
desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 7 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)